Tribunal: TJSP
Processo: 2394239-15.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento na execução fiscal, fundados na omissão na análise recursal e na pretensão de prequestionamento da matéria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegada omissão na análise recursal e no

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Agravo de Instrumento. Execução Fiscal. Embargos rejeitados.
I. Caso em Exame
Embargos de declaração opostos em agravo de instrumento na execução fiscal, fundados na omissão na análise recursal e na pretensão de prequestionamento da matéria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegada omissão na análise recursal e no prequestionamento da matéria.
III. Razões de Decidir
3. Impossibilidade de reabrir discussão sobre pontos já apreciados na solução do litígio.
4. Não existência de matéria a ser aclarada.
IV. Dispositivo e Tese
5. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Não é possível reabrir discussão sobre pontos já apreciados. 2. Não há matéria a ser aclarada